Tribunal: TJES
Processo: 5009497-15.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009497-15.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIVO S.A.
RECORRIDO: MARIA HELENA ROSA DE MATOS
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5009497-15.2023.8.08.0012

RECTE.:
VIVO S.A.

RECDO.:
MARIA HELENA ROSA DE MATOS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. SERVIÇO DE TELEFONIA. LINHA BLOQUEADA PARA CHAMADAS. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM

ADEQUADO
. SENTENÇA
MANTIDA
.

Tese da parte autora

A
autora alega ser
cliente da requerida, e que foi surpreendida com o bloqueio da linha (27) 99715-4737, sendo-lhe informado pela ré que estava inadimplente com relação à fatura vencida em fevereiro/2023, a qual afirma estar devidamente quitada. Aduz que, após buscar solução administrativa do problema, foi informada de que o bloqueio da linha ocorreu ante a solicitação da consumidora, o que nunca ocorreu. Mesmo após pagar todas as faturas vinculadas ao seu CPF, não teve a linha desbloqueada, precisando solicitar portabilidade para a Claro para conseguir usufruir dos serviços de telefonia. Por este motivo, requer
a devolução
em dobro d
o v
alor pago pelos serviços não prestados,
bem como indenização por danos morais
.

Em sede de contrarrazões recursais (ID. 6269369), requer a manutenção integral da sentença, por seus próprios fundamentos.

Tese da ré

Em sede recursal (ID. 6269366), requer a reforma da sentença, eis que atuou dentro dos limites legais e não há que se falar em falha na prestação dos serviços; aduz que não houve suspensão da linha e que a condenação por danos morais deve ser afastada ou, subsidiariamente, seja reduzido o
quantum
indenizatório.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (
ID. 6269363
) dispôs que: “
Isto posto, na forma do art. 487, inc. I, do CPC,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos iniciais para CONDENAR a ré a restituir à autora R$ 338,94 (trezentos e trinta e oito reais e noventa e quatro centavos), corrigida cada parcela monetariamente segundo o índice da CGJ/ES desde a data de cada pagamento (Id. 27257475: R$ 56,49 - 03/03/2023; R$ 56,49 - 13/04/2023; R$ 56,49 - 23/05/2023) e acrescida de juros moratórios legais a partir da citação (10/07/2023 - Id. 28382706), observados a Súmula nº 43 do STJ e o art. 405 do CC, bem como CONDENAR a ré ao pagamento à autora de indenização por danos morais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigida monetariamente (STJ, Súmula nº 362) e acrescida de juros legais a partir da publicação desta sentença (Enunciados estaduais CÍVEIS: 1. O TERMO INICIAL PARA INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO NAS INDENIZAÇÕES POR DANOS MORAIS É A PARTIR DA FIXAÇÃO)”
.

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, por não vislumbrar as hipóteses de concessão de efeito suspensivo.

Não havendo preliminares arguidas, passa-se ao mérito.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de
manutenção integral
do julgado.

Cinge-se a controvérsia quanto à ocorrência de falha na prestação dos serviços da empresa ré e a existência ou não de dano de ordem imaterial. Observo, das provas constantes nos autos, que houve a quebra de confiança e a suspensão da linha móvel da recorrida, sem qualquer justificativa, fato que a deixou impedida de utilizar serviços de telefonia e internet sabidamente essenciais.

Da análise das provas constantes dos autos, observo que a parte autora logrou êxito em demonstrar que os serviços contratados foram indevidamente interrompidos pela empresa, fato que caracteriza falha na prestação dos serviços.

No caso em análise, tenho que a autora comprovou, à inicial, o pagamento da fatura, ainda que em atraso (ID. 6269343), bem como tentativa de solução administrativa do problema junto à empresa recorrente e ao procon (ID. 6269344), e que mesmo assim o serviço não teria sido restabelecido.

Por fim, saliento que a operadora de telefonia deve restabelecer a prestação do serviço em até 24 horas contadas do conhecimento da efetivação da quitação do débito, de modo que, no caso presente, a reconexão da linha ocorreu de forma intempestiva, sendo necessário que a autora realizasse a portabilidade da linha para usufruir dos serviços de telefonia, mesmo após o pagamento das faturas em atraso.

Outrossim, em que pese a recorrente tenha aduzido o pleno funcionamento do celular, apresentando telas sistêmicas como forma de comprovar a ausência de falha na prestação dos serviços, entendo que seu argumento não merece prosperar. Isto porque, no tocante à validade de juntada das telas sistêmicas, imperioso destacar que estas “
configuram prova unilateral imprestável à finalidade intencionada; sobretudo, como no caso dos autos que desacompanhadas de quaisquer outros elementos probantes a corroborarem sua validade
” (TJMT, proc. 1000610-93.2018.8.11.0015, publicado em 22.10.2018).

É evidente que a ré poderia ter comprovado suas alegações através de outros meios de prova, como por exemplo a juntada do protocolo de atendimento da autora, na modalidade presencial, ou mesmo do comprovante de solicitação de bloqueio da linha pela consumidora, porém assim não o fez. Desta feita, entendo que a recorrente não se desincumbiu deste ônus, deixando de comprovar suas alegações.

Assim, a recorrente não se incumbiu de provar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direito da parte autora, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, nem mesmo instruiu a contestação com documentos idôneos capazes de afastar as pretensões autorais, razão pela qual mantenho, por seus próprios fundamentos, as conclusões do julgado singular, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95.

No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo de piso, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou a parte Autora, ora Recorrida, enquanto consumidora, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados por esta, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Veja que a linha restou bloqueada por aproximadamente três meses, mesmo com o pagamento de todas as faturas em aberto, sendo a autora obrigada a realizar portabilidade da linha para usufruir dos serviços de telefonia. Assim, reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20% sob o valor da condenação, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)